Tribunal: TJBA
Processo: 8087228-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8087228-58.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: POUSADA SAO CAETANO LTDA Advogado(s): CASSIO MENDES PAZ EMBARGADO: ROBSON MARQUES DE OLIVEIRA Advogado(s): CIBELE AZEVEDO NAVARRO, DANIEL RASEC ROCHA SILVA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRESSÃO FÍSICA POR PREPOSTO DO FORNECEDOR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte Ré contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Autor, alegando omissão no julgado quanto à análise da tese de culpa concorrente da vítima. Sustenta a existência de processo criminal envolvendo as partes, a celebração de transação penal e circunstâncias que, em seu entender, indicariam reciprocidade na agressão. Argumenta também sobre a idade do preposto, a desproporção física entre os envolvidos, e os impactos econômicos da condenação, requerendo a redução do valor da indenização. Ao final, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos. O Embargado não apresentou impugnação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de culpa concorrente do Autor, ora Embargado; (ii) é cabível a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, com redução dos valores indenizatórios; e (iii) há erro material no dispositivo do acórdão quanto ao valor fixado das indenizações por danos morais e estéticos. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração devem ser conhecidos, por atenderem aos pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão no acórdão embargado. A responsabilidade civil da empresa foi analisada com base no art. 14 do CDC, reconhecendo-se a falha na prestação do serviço em razão de agressão física praticada por preposto contra consumidor desarmado, no interior do estabelecimento. 5. A tese de culpa concorrente foi expressamente afastada, ante a ausência de provas que a corroborassem, conforme estabelecido no art. 373, II, do CPC. O voto destacou os elementos concretos dos autos — boletim de ocorrência, receituário médico e laudo de corpo de delito — que comprovaram a desproporcionalidade das lesões, infirmando a tese de agressão recíproca. 6. Quanto à condição econômica da empresa e à idade do preposto, tais aspectos foram considerados, não se verificando omissão, mas mera irresignação com o entendimento adotado. A decisão majorou os valores com base na gravidade do dano e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização. 7. Verifica-se, contudo, erro material no dispositivo do acórdão, pois há divergência entre a fundamentação e o valor fixado no dispositivo. O voto fundamentou a fixação dos valores das indenizações por danos morais e estéticos em R$ 10.000,00 cada, mas o dispositivo indicou R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente. Corrige-se de ofício a inexatidão, nos termos do art. 494, I, do CPC. 8. Para fins de prequestionamento, os artigos mencionados pela parte embargante (arts. 884, 944, parágrafo único, e 945 do Código Civil) consideram-se incluídos no acórdão, conforme art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Erro material corrigido de ofício Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de acolhimento de tese expressamente enfrentada e afastada pelo acórdão, com base em elementos probatórios concretos. 2. A correção de erro material no dispositivo do acórdão é admissível de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 494, I; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º. CDC, arts. 14 e 34. Código Civil, arts. 932, III, e 933. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8087228-58.2020.8.05.0001, sendo Embargante Pousada São Caetano Ltda e Embargado Robson Marques de Olveira, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los e, de ofício, corrigir erro material, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator